Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA (LEI N. 14.040/2020). PANDEMIA. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DE MENSALIDADE DE ENSINO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que a instituição de ensino ré "ofereceu aos alunos a antecipação de sua formatura”, nos moldes da MP 934/2020, o que foi aceito pela demandante. Alegou abusividade da cobrança integral das mensalidades do 1o semestre/2020, pois, embora tenha colado grau no mês de abril/2020, foi compelida a arcar com o pagamento de mensalidades após a conclusão do curso, sem que houvesse a devida prestação de serviços. Requereu a declaração da abusividade e nulidade da cláusula no 12 do contrato de prestação de serviços e a restituição dos valores pagos entre os meses de abril a junho de 2020 e, subsidiariamente, a restituição de 50% do valor pago.
2. Trata-se de recurso (ID 23401086) interposto pela instituição ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora a quantia total de R$ 21.876,42, referente às mensalidades pagas pela autora nos meses de abril a junho de 2020.
3. Nas razões recursais, alega inexistência de prática abusiva, visto que as cobranças decorreram do contrato de prestação de serviço educacional formalizado em regime seriado. Sustenta que a autora/recorrida renovou a matrícula para o último semestre do curso de Medicina, composto exclusivamente por atividades práticas (Internato), tendo anuído com o valor da semestralidade (6 parcelas de R$ 7.675,94) que visa remunerar os serviços educacionais colocados à disposição do acadêmico. Aduz ausência de inadimplemento contratual da instituição ré/recorrente, uma vez que as aulas práticas (estágio e laboratório) do período 2020/1 seriam respostas após a melhora do quadro da pandemia. Alega que embora não tenha ofertado as aulas nos meses de abril, maio e junho de 2020, em razão da outorga de grau antecipada, todos os seus gastos se mantiveram. Afirma que a Lei n.o 14.040/2020 não obriga as instituições a se absterem de efetuar as cobranças das mensalidades após a data da colação de grau. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 98118-0992
5. Em razão da pandemia do COVID-19, a Lei n. 14.040/2020, em seu art. 4o, facultou às instituições de ensino a antecipação da conclusão dos cursos superiores de medicina aqueles alunos que tiveram integralizado 75% da carga horária relativa aos estágios curriculares obrigatórios.
6. No caso, restou incontroverso que a autora/recorrida colou grau antecipadamente (Ata de colação de grau – ID 23400888 e Diploma – ID 23401077), em 17 de abril de 2020, sem cursar as aulas práticas profissionais, sendo, portanto, considerada conduta abusiva a cobrança pelo valor de toda a grade fechada, sem a efetiva prestação de serviços.
7. “Com efeito, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva”. REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
8. Diante do exposto, é devida a restituição dos valores pagos nos meses de abril, maio e junho de 2020, totalizando R$ 21.876,42, tal como consignado na sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.